Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706120-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado por meio da petição de ID no 41133184. Se o agravante requer a concessão de medida cautelar incidental, que refoge ao objeto do presente recurso, deve veicular tal pretensão ao juízo de origem. E se, de fato, formulou tal pedido ao juízo a quo e não houve análise em prazo razoável, como alega, deveria ter interposto o recurso cabível para possibilitar o exame da matéria por este egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2022 17:23:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator